Tribunal: STF
Processo: Pet 1014
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-20
Data de publicação: 1995-09-20

Ementa:
EMENTA: Protesto para prevenir-se responsabilidade civil de
Ministros de Estado.
          -  Incompetência do Supremo  Tribunal Federal para apreciar
originariamente medida cautelar de natureza civil como a presente.
          Petição  não conhecida, determinando-se a remessa dos autos
ao  Juízo da 2ª. Vara  da Justiça Federal  no Estado de Mato Grosso do
Sul que e o competente para apreciar o feito.